Tribunal: TJMT
Processo: 1011424-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011424-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADEMAR ANDREOLA - CPF: 276.422.839-20 (APELADO), TALLINY ESCOBAR ROMEIRO - CPF: 052.405.331-64 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - CPF: 031.379.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011424-81.2021.8.11.0041

Apelação no 1011424-81.2021.8.11.0041

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: ADEMAR ANDREOLA

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO, NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONTRATADO EM APLICATIVO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DO AUTOR – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL – CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Não comprovada pela instituição financeira a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011424-81.2021.8.11.0041

Apelação no 1011424-81.2021.8.11.0041

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: ADEMAR ANDREOLA

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico, Nulidade de Contrato e Indenização por Dano Moral, proposta por
ADEMAR ANDREOLA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:
julgou procedente a ação para determinar que o banco requerido suspenda os descontos na conta corrente do autor, relativos ao empréstimo objeto da demanda; declarar inexistente o débito no valor de R$71.200,00, e, por consequência, determinar o cancelamento do Crédito Direto ao Consumidor (CDC); condenar o requerido a restituir em dobro o valor de R$4.971,00 – correspondente ao saldo existente na conta corrente do autor, na data do evento danoso, retirado mediante saque pelo terceiro estelionatário –, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e de correção monetária desde a data do saque efetuado; condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$7.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e de correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

116113080): Alega que a operação foi contratada por intermédio de dispositivo mobile, com a utilização da senha de 08 dígitos exclusiva para acessar os canais Internet e Celular, liberada no TAA (Terminais de Autoatendimento), com leitura de QRCode. Afirma que inexiste qualquer indício de fraude, mas sim efetivo beneficiamento, por parte da autora, dos valores que foram disponibilizados em sua conta corrente. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e materiais. Sustenta que o valor indenizatório fixado é excessivo e deve ser reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento
(Id. 116113085).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011424-81.2021.8.11.0041

Apelação no 1011424-81.2021.8.11.0041

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA

Apelado
: ADEMAR ANDREOLA

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Vínculo Jurídico, Nulidade de Contrato e Indenização por Dano Moral, proposta por
ADEMAR ANDREOLA
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:
julgou procedente a ação para determinar que o banco requerido suspenda os descontos na conta corrente do autor, relativos ao empréstimo objeto da demanda; declarar inexistente o débito no valor de R$71.200,00, e, por consequência, determinar o cancelamento do Crédito Direto ao Consumidor (CDC); condenar o requerido a restituir em dobro o valor de R$4.971,00 – correspondente ao saldo existente na conta corrente do autor, na data do evento danoso, retirado mediante saque pelo terceiro estelionatário –, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e de correção monetária desde a data do saque efetuado; condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$7.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e de correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que no dia 08 de março de 2021 foi contratado, indevidamente, empréstimo junto à Instituição Financeira Requerida, no formato CDC, modalidade débito automático em conta corrente, no valor de R$ 71.200,00, parcelado em 60 vezes e, ainda, foi realizado saque do saldo em conta corrente, na mesma data e horário, no valor de R$.4.971,00, resultando em um débito contraído junto ao BB no valor total de R$76.171,00, o qual não reconhece.

Afirma que questionou junto ao banco requerido a origem desses débitos, primeiramente de modo presencial com o gerente da Agência no 3499, ocasião em que foi orientada a formalização de denúncia por escrito, a qual teve parecer “DESFAVORÁVEL”.

Após, o requerente ainda recorreu do parecer desfavorável, reapresentando a denúncia via SAC do BB sob o protocolo no 76149883, ocasião em que recebeu novamente parecer negativo, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, verifica-se que o banco requerido
não se desincumbiu dos ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade da contratação, porquanto não trouxe aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor.

Ademais, em que pese o requerido alegar que a operação tenha sido contratada por intermédio de dispositivo mobile, com uso de senha pessoal,
tal fato não afasta a possibilidade de ocorrência de fraude, máxima porque o próprio banco realizou o bloqueio da senha eletrônico do autor em razão da movimentação anormal em sua conta corrente.

Nota-se, portanto, que incumbia à instituição financeira demonstrar que teria adotado as devidas precauções a fim de evitar a ocorrência de fraude. No entanto, o banco requerido limitou-se a alegar que
a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor.

Contudo, nota-se que a contratação do empréstimo no valor de R$71.200,00, o saque do valor de R$.4.971,00, e a alteração de senha em caixa eletrônico foram permitidas em único dia, o que demonstra que o banco requerido não adotou medida de segurança ou proteção contra fraude.

Assim, verifica-se que a instituição financeira foi negligente ao não contatar a correntista para confirmar as movimentações em valores expressivos.

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso.

Realça-se
que é de conhecimento comum a obrigação da instituição financeira em adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Nesse sentido:

Prestação de serviços (bancários). Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização. Sentença de improcedência. Reforma. Transferências bancárias, no ambiente da rede mundial de computadores, de forma fraudulenta. Falha na prestação do serviço.
Ao disponibilizar aos consumidores o acesso aos seus serviços no ambiente da rede mundial de computadores, o réu tem de se assegurar da absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes, diante da notória atuação de piratas eletrônicos (os conhecidos hackers), com uso de equipamentos e programas de computador que permitem a quebra ou descobrimento de senhas. Ao réu incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e, havendo imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de qualquer das excludentes do §3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tudo nos autos aponta no sentido de que piratas cibernéticos burlaram o sistema de segurança do réu, interceptaram as operações realizadas no computador das autoras, e, utilizando os dados interceptados, entraram em contato telefônico e obtiveram o código token por meio de ardil, e realizaram transferências de ativos financeiros. Portanto, não se vislumbra culpa exclusiva da vítima, a infirmar a responsabilidade do banco.
Dano material. O dano material é mais do que óbvio, e corresponde à diferença entre os valores debitados das contas bancárias das autoras e aqueles estornados pelo réu. Apelação provida. (TJSP; Apelação Cível 1035040-43.2017.8.26.0224; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 14/11/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE SALDO. USO DE TOKEN. SOLICITAÇÃO DE DADOS PESSOAIS VIA INTERNET BANKING. TRANFERÊNCIA DE VALORES NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA RÉ. DADOS SIGILOSOS DO AUTOR OBTIDOS NO PRÓPRIO SITE DA RÉ. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE RESTITUIR O VALOR INDEVIDAMENTE TRANSFERIDO. Tendo ficado comprovado que houve falha de segurança do ambiente virtual da demandada, por meio da qual terceiro logrou êxito em acessar os dados sigilosos do autor, deve a instituição financeira ser condenada ao ressarcimento dos valores transferidos indevidamente.
Quanto aos danos morais, inegável a contribuição parcial do autor para a perpetração da fraude, pois forneceu os dados de segurança, não sendo o simples fato de a instituição financeira ter concluído pela sua ausência de responsabilidade pela ocorrência do dano fato suficiente, por si só, para causar abalo que atinja sua esfera dos direitos personalíssimos. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS DESPROVIDOS.(Recurso Cível, No 71007428758, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 26-09-2018)

APELAÇÃO RÉU E AUTORAS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE DO RÉU
. As transferências bancárias impugnadas pelas autoras como tendo sido efetuadas por terceiros fraudadores estão demonstrados nos autos, tendo de imediato registrado reclamação junto ao requerido e boletim de ocorrência para apuração da fraude em relação aos favorecidos pelas transações, havendo, por conseguinte, verossimilhança nas alegações quanto a não ter sido ela a autora de tais operações. A instituição requerida limitou-se em atribuir as autoras a responsabilidade pelas transferências realizadas em 27/10/2017, afirmando que foram realizadas com a utilização de senha pessoal e validação do token do diretor das empresas. Os documentos pelo réu carreados nestes autos não se mostram suficientes a comprovar sua alegação quanto à ausência de fraude nas transferências bancárias, notando-se que na especificação de provas pretendeu o julgamento antecipado. Embora seja evidente que a responsabilidade na guarda e sigilo da senha de uso pessoal seja do consumidor, entendo que compete ao requerido a adoção de medidas efetivas de segurança de seu sistema evitando-se a violação do sistema por terceiros fraudadores, o que contribuiu para o prejuízo experimentado pelas autoras ante a ação de terceiros. Não há como não se reconhecer o serviço falho do requerido, que não ofereceu a segurança que dele seria razoavelmente esperada, devendo, portanto, responder pelo prejuízo suportado.
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. Com relação aos danos morais pleiteados, urge destacar que não se trata de hipótese de dano in re ipsa, fazendo-se necessário que estes sejam suficientemente demonstrados, o que não ocorreu. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DO RÉU E DAS AUTORAS IMPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1059870-84.2017.8.26.0576; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 05/06/2019)

Apelação – Ação de indenização – Danos materiais e morais –
Operações de transferência de valores da conta corrente da autora – Movimentações realizadas via internet que exige senha pessoal e token - Impugnação - Sistema que mesmo dotado de recursos de segurança não impede a prática de fraude por terceiro – Responsabilidade que decorre no caso do risco da atividade do recorrente – Dano material demonstrado
- Dano moral não configurado – Mero dissabor – Indenização indevida – Sentença mantida – Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 1010331-26.2017.8.26.0132; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2019; Data de Registro: 10/05/2019)

Dessa forma,
não demonstrada a regularidade da contratação,
os valores descontados na conta da autora comportam restituição
e
a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$7.000,00 não comporta redução, porquanto se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022